Tribunal: TJSP
Processo: 1009817-02.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Responsabilidade civil contratual – Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e pagamento de multa contratual – Sentença de procedência em face da fornecedora contratada pelo consumidor e seu sócio e de extinção da ação sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva quanto à fabricante do veículo e à sociedade empresária que locou o automóvel à

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Responsabilidade civil contratual – Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e pagamento de multa contratual – Sentença de procedência em face da fornecedora contratada pelo consumidor e seu sócio e de extinção da ação sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva quanto à fabricante do veículo e à sociedade empresária que locou o automóvel à fornecedora contratada pelo consumidor – Apelo do consumidor – Responsabilidade solidária das demais rés – Inexistência – Falta de nexo causal ou de pertinência entre os contratos – Alienante de veículo e locadora que não têm o dever legal de fiscalizar o destino e uso dado ao veículo por seu adquirente ou locatário – Contrato de "parceria com cashback" que obriga apenas quem dele participou – Princípio da relatividade dos contratos – Ausência de indícios de que tenha havido atuação conjunta entre as sociedades empresárias que justifique a pertinência da produção de prova pleiteada pelo consumidor – Cerceamento de defesa rejeitado – Multa contratual por quebra do contrato incidente no caso concreto – Previsão desfavorável ao consumidor que, por questão de isonomia, deve-se aplicar também em face da fornecedora inadimplente – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Não cabimento – Ausência de demonstração da utilização das pessoas jurídicas para ocultação de patrimônio do sócio – Preterição da formalidade processual prevista no artigo 136 do CPC – Sentença reformada – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.